Tribunal: TJDFT
Processo: 0723871-59.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. AUTOS APARTADOS. ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. ART. 24. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de ser o cumprimento de sentença alusivo aos honorários de advogado promovido, autonomamente, em autos apartados.
2. A função específica da sentença é resolver o mérito (art. 487 do CPC), além das situações que envolvem sentenças homologatórias e aquelas proferidas em procedimento de jurisdição voluntária, ou mesmo em processo executivo em sentido estrito (art. 924 do CPC), podendo haver ainda ensejo para que deixe de solucionar a questão de fundo por alguma das questões enumeradas do art. 485 do CPC. 2.1. É necessário também atentar à distinção feita pelo Código de Processo Civil entre a fase de cumprimento da sentença, prevista em seu “Livro I - Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença”, e o processo de execução, previsto no “Livro II - Da execução”. 2.2. A sentença de mérito, diante do teor da legislação processual civil em vigor em nosso país, não pode ser mais vista como “título representativo de crédito” (judicial), justamente em virtude das mudanças estrutural e funcional a respeito dessa designação, incorporadas no CPC agora em vigor. 2.3. De acordo com a doutrina de José Carlos Barbosa Moreira (Temas de Direito Processual Civil. 9a Série. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 315-332), não podemos duvidar da natureza executiva da quinta fase do procedimento. A fase de cumprimento de sentença, no entanto, não pode ser confundida com o processo de execução. 2.4. O cumprimento da sentença não é “ação judicial”, cuidando-se de mero incidente processual que pode ser suscitado nos próprios autos do processo ou, em circunstâncias singulares, em outros Juízos. 2.5. A despeito do princípio da unirrecorribilidade processual, deve ser observada, no presente caso, a fungibilidade recursal.
3. A interpretação a contrario sensu da norma prevista no art. 24, § 1o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, corrobora o entendimento de que é permitido ao advogado pleitear o cumprimento de sentença, em relação aos honorários de advogado, autonomamente, em autos apartados. 3.1. O cenário descrito está de acordo com o disposto no art. 23, e seguintes, da Lei no 8.906/1994.
4. Recurso conhecido e provido.